Tribunal: TJSP
Processo: 1071080-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Concurso público – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Manutenção que se impõe – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de perícia ante a suficiência da prova documental a demonstrar a legalidade da eliminação do candidato –

Ementa:
Concurso público – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Manutenção que se impõe – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de perícia ante a suficiência da prova documental a demonstrar a legalidade da eliminação do candidato – Precedentes jurisprudenciais – Preliminar rejeitada – Admissibilidade do exame psicotécnico – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Inexistência de incompatibilidade entre os prazos de recurso administrativo e entrevista devolutiva, vez que para a interposição do recurso era suficiente o conhecimento dos motivos da inaptidão – Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da Banca examinadora, quando ausente ilegalidade – Apelação não provida.